Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR PENHORADO. RECONHECIMENTO DO MONTANTE CONSTRITO PELO AGRAVANTE. LIMINAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES. ANÁLISE MERITÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO NUMERÁRIO LIBERADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou ao agravante o depósito em Juízo do valor desbloqueado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé.
2. Não obstante a divergência entre o valor constante na minuta do BACENJUD e o registrado nos extratos emitidos pela instituição financeira, o próprio agravante reconhece que o valor a maior informado na minuta do BACENJUD foi efetivamente penhorado nas contas de sua titularidade, porquanto o bloqueio afetou também depósito a prazo.
3. Diante do desprovimento, em sede meritória, de agravo de instrumento, o montante liberado liminarmente em favor do agravante deve ser depositado na conta judicial vinculada ao juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.